Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704522-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA, LUCIANA MATOSO SANTOS, MARCELO MATOZO DO COUTO EMBARGADO: JENILSON MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos agravantes JULIO CESAR DE OLIVEIRA e outros em face da decisão de ID Num. 55734596, proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR DE OLIVEIRA e outros, ora interessados/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposta em desfavor de JENILSON MENDES FERREIRA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do presidente e diretores indicados nos atos constitutivos da executada (id. 77831945). O diretor administrativo Julio Cesar de Oliveira apresentou contestação ao id. 98895360 e procuração ao id. 124609751. O presidente Marcelo Matozo do Couto e a vice presidente Luciana Matoso Santos apresentaram contestação ao id. 116037794. As procurações constam dos ids. 120956245 e 120952194. O diretor financeiros Roberto Queiroz Barbosa foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral por intermédio da Curadoria Especial (id. 157171773). O exequente ofereceu réplicas aos ids. 160885251, 165868933 e 165890704. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação procedimental alegada por Julio César, pois é desnecessário que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite em autos apartados. Ainda que a Lei mencione que a desconsideração será decidida como um incidente, este pode tramitar nos próprios autos do processo de execução, que ficará suspenso até a sua resolução, por decisão interlocutória (art. 134, § 3o, do CPC). A tramitação nos mesmos autos do processo de execução faz-se necessária não apenas para observar a Lei, que determina a comunicação da existência do incidente ao distribuidor (o que não ocorreria se não tramitasse nos mesmos autos), mas também para manter o equilíbrio da distribuição entre as Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Julio, Marcelo e Luciana também não merece acolhimento, pois o fato de atuarem como vice presidente e diretor de uma associação que desenvolve atividade de proteção veicular sem fins lucrativos, não afasta a sua legitimidade. Segundo o entendimento do TJDFT, é possível atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos. Confira-se julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. PROPÓSITO LUCRATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado o abuso de direito, mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, conforme precedentes deste e.TJDFT. 2. A associação desempenhou atividades com o propósito lucrativo, porquanto desenvolvia atividade comercial de venda de seguros veiculares, incorrendo assim em desvio de finalidade. 3. O vínculo jurídico entre as partes foi constituído por meio de uma relação de consumo, o que impõe a aplicação da Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28. 4. Além do desvio de finalidade, todos os fatos relatados levam a conclusão da insolvência e até mesmo inatividade da pessoa jurídica devedora e, diante disso, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos diretores da associação respondam pelos débitos existentes (art. 28 do CDC), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidentededesconsideraçãoda personalidade jurídica da agravada. (Acórdão 1218049, 07082886020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, ressalte-se que a sentença reconheceu que a relação entre as partes é de consumo, conforme id. 6331164-pág. 6. A ré foi condenada ao pagamento do valor previsto para o veículo VW Cross Fox, ano/modelo 2011/2012 na tabela FIPE, com base na data do sinistro (21/12/2014), com correção monetária pelo INPC, a partir da mesma data (21/12/2014) e juros de mora a partir da citação, a título de indenização por danos materiais. No curso do cumprimento de sentença, foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 9327876, 9327877, 9327878), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da executada. Dessa feita, não prospera a alegação de que a devedora principal possui meios para arcar com o pagamento do débito. O fato da executada possuir créditos em processos judiciais decorrentes de penhoras realizadas no rosto dos autos não é suficiente para afastar o entendimento de que a executada não possui bens, pois os créditos não estão disponíveis no momento. Além disso, os veículos indicados à penhora pelos diretores possuem restrição judicial, conforme pesquisa já realizada nos autos (id. 9327878). Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do presidente, vice presidente e diretores Julio Cesar de Oliveira, Marcelo Matozo do Couto, Luciana Matoso Santos e Roberto Queiroz Barbosa. Proceda a Secretaria a inclusão no polo passivo, excluindo as pessoas físicas indicadas do cadastro de terceiros. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi processado incidente de desconsideração de personalidade jurídica no bojo dos autos principais. O incidente foi acolhido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica deveria ter sido processado em autos apartados, o que configuraria vício no procedimento. Sustenta que os agravantes Júlio César de Oliveira e Luciana Matoso dos Santos são partes ilegítimas para figurar no polo passivo do incidente, pois os cargos que ocupam não possuem poder de gestão na associação executada. Alega que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil e do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, para que fosse determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que o incidente deveria tramitar em autos apartados, que os agravantes JÚLIO CÉSAR e LUCIANA são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aponta que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Passo a analisar as teses ponto a ponto. Da regularidade formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: O procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Da análise dos dispositivos legais, extrai-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda a comunicação ao distribuidor e a observância dos requisitos dispostos em lei, a saber, o recolhimento das custas processuais. Não há exigência legal de que o incidente seja processado em autos apartados. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. À luz do Código de Processo Civil (artigo 133 e seguintes), a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva). 3. É desnecessária a instauração em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual. 4. O incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que preenchidos os requisitos legais materiais da medida excepcional e observado o contraditório e ampla defesa, razão que contempla deferência à instrumentalidade, celeridade e economia processual. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1800191, 07320272320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1799989, 07320904820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos originários, verifico que a petição contendo pedido de instauração do incidente (ID Num. 77828486) atendeu aos requisitos previstos no art. 134, §4o do CPC, não tendo sido recolhidas custas processuais em face da gratuidade de justiça concedida ao exequente/agravante. Dessa forma, não demonstrada a irregularidade processual apontada, fica afastada a probabilidade do direito do agravante quanto a este particular. Da ilegitimidade passiva dos interessados. Conforme relatado, a agravante sustenta a ilegitimidade de JÚLIO CÉSAR e LUCIANA para figurar no polo passivo do incidente, tendo em vista que não exerciam cargos de administração da associação executada. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. Nesse sentido, lecionam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): “(...) As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”. Seguindo o mesmo raciocínio, observam-se os seguintes julgamentos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DE CONDUTA SUSPEITA. ART. 145 DO CPC. ARGUIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA DO PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade de decisão quando a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no decisum àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas insurgência dos recorrentes com a conclusão da decisão combatida. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que a conduta da d. Juíza de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, não merece prosperar discussão acerca da parcialidade da magistrada de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 5. Imperioso reconhecer a legitimidade passiva ad causam do executado, se o título executivo aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. 6. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questões atinentes à natureza jurídica do patrimônio, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410246, 07365574120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Com base nesses entendimentos, conclui-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial. Nesse contexto, observa-se do requerimento de instauração do incidente (ID Num. 72995778 dos autos originários) que os agravantes foram apontados como sócios da empresa. Dessa forma, eventual ausência de responsabilidade dos interessados em relação ao fato que ensejou a execução é questão atinente ao mérito, não sendo caso de acolhimento da preliminar suscitada. Assim, fica afastada a probabilidade do direito neste particular. Do mérito. Por fim, os agravantes sustentam que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil e do art. 28, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. A seguir, transcrevo os aludidos dispositivos legais: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado) § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos) Conforme visto, o Código Civil contempla a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige mais requisitos para seu acolhimento, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Já a teoria menor, contemplada no Código de Defesa do Consumidor, impõe menos requisitos para a desconsideração, tornando seu alcance mais amplo a fim de beneficiar o consumidor. No caso dos autos, é evidente que a relação jurídica existente entre o agravado e a empresa é de consumo, fato, inclusive, reconhecido na sentença objeto de cumprimento na origem. Assim, a teoria menor é aplicável ao caso concreto. Dessa forma, diante das dificuldades de localização de bens penhoráveis no cumprimento de sentença, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora.” Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na chamada "teoria menor", adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois os sujeitos se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada Teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. A desconsideração é possível sempre que a personalidade "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28, § 5o, do CDC). 3. No caso, está demonstrado o óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos, colocados a sua disposição, para encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes à entidade devedora. 4. A medida excepcional referente à desconsideração da personalidade jurídica também pode alcançar o patrimônio do sócio minoritário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794370, 07349831220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 1.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios ou de outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 1.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que as empresas agravantes figuram como sócias da primitiva executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1781989, 07318939320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões.” Em suas razões recursais (ID Num. 56164569), a agravante/embargante aduz que a decisão foi omissa em relação à alegação de que não há comprovação de que a personalidade jurídica constitui óbice ao recebimento dos valores devidos, pois não foram esgotadas as pesquisas patrimoniais em face da devedora principal. Argumenta que, mesmo diante da adoção da teoria menor, ainda é necessária a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica. Com base nestes argumentos, o embargante requer, ao final, o acolhimento destes embargos de declaração para que os vícios processuais contidos na decisão recorrida sejam devidamente supridos. É o relatório. DECIDO Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez a decisão embargada fundamentou de forma muito clara os motivos pelos quais a desconsideração da personalidade jurídica foi corretamente deferida na origem. Portanto, infere-se que as razões expostas no recurso ora oposto demonstram seu inconformismo com o fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica e sua pretensão de rediscutir a matéria, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração opostos pelo agravante, mas NEGO-LHES provimento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 21:39:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora